Tribunal: STF
Processo: CJ 6692
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-11
Data de publicação: 1988-05-11

Ementa:
- JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL, E NÃO A FEDERAL, PROCESSAR E JULGAR
AÇÕES CAUTELAR E DE CONHECIMENTO (DECLARATORIA), PROPOSTAS POR
ALUNOS CONTRA ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR, MESMO
QUANDO SE DISCUTA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS FEDERAIS A ESTE RELATIVAS,
QUANDO NÃO OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125,
INCISO I, NEM SE IMPUGNA ATO DE SEU DIRETOR MEDIANTE MANDADO DE
SEGURANÇA (INCISO VIII).
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.